Tribunal: TJMT
Processo: 1039989-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039989-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), ELZIRA PATRICIA MIRANDA - CPF: 314.260.851-68 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR VENCIDO. TEMA 871 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV. Na fase de liquidação por arbitramento, o juízo determinou a realização de perícia contábil e fixou honorários periciais, impondo ao Município, na condição de devedor, o respectivo adiantamento. O ente municipal sustenta que, sendo a
E
xequente beneficiária da justiça
gratuita, o custeio deveria ser suportado pelo Estado, com fundamento no art. 95, §

3º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, é possível afastar a tese firmada no Tema 871 do STJ para atribuir ao Estado, e não ao devedor vencido, o adiantamento dos honorários periciais quando a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871 – REsp 1.274.466/SC), fixa a tese de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

4.
No caso, a liquidação decorre de sentença condenatória, figurando o Município como devedor vencido, o que atrai a incidência direta da tese repetitiva.

5.
O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória dos precedentes qualificados, vedando afastamento imotivado da orientação firmada em recurso repetitivo.

6.
O art. 95, §

3º, II, do CPC disciplina hipóteses em que o beneficiário da gratuidade seria responsável pelo custeio da prova, não se aplicando quando o ônus processual decorre da sucumbência e da condição de devedor na fase de liquidação.

7.
A imposição do adiantamento dos honorários periciais ao Município não configura prestação de assistência judiciária, mas encargo processual decorrente da causalidade e da sucumbência estabelecida no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na fase de liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor vencido a antecipação dos honorários periciais, ainda que a parte exequente seja beneficiária da justiça gratuita.

O art. 95, §

3º, II, do CPC não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 871 do STJ quando o ônus da perícia decorre da sucumbência na fase executiva.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 95, §3º, II, 927, III, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n
.
1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012,
DJe
05.02.2013 (Tema 871); TJMT, N.U 1043443-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026, DJE 20.02.2026; TJMT, N.U 1042898-57.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.02.2026, DJE 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão monocrática prolatada
por este Relator, que, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de Ação de Cobrança ajuizada por servidora municipal em face do Município de Cuiabá, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos do cruzeiro real para a Unidade Real de Valor – URV, estando a Exequente sob o pálio da justiça gratuita.

Em sede de liquidação de sentença por arbitramento, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de prova pericial contábil e, ao nomear perito, arbitrou os honorários no valor de R$
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
, determinando que o Município, na condição de devedor, efetuasse o depósito do valor.

Inconformado, o Município interpôs
Recurso de Agravo de I
nstrumento, sustentando, em síntese: (a) a inaplicabilidade do art. 82, § 2º, do CPC, sob o argumento de que
a Exequente é beneficiária
da justiça gratuita;
e
(b) a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio da perícia, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC
.

A decisão ora agravada conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, reconhecendo a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 871 (REsp 1.274.466/SC), segundo a qual, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais.

Contra essa decisão monocrática, o Município de Cuiabá interpôs o presente agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, reiterando, em síntese, que o art. 95, § 3º, II, do CPC imporia ao Estado
– e não ao Município – o custeio dos honorários periciais quando o beneficiário da justiça gratuita é o autor da ação.

Afirma que o Município não possui competência constitucional para prestar assistência judiciária aos necessitados, sendo tal atribuição dos Estados e da União, nos termos da Lei n. 1.060/50 e do art. 5º, LXXIV, da CF.

Aduz que
o Tema 871/STJ não se aplica aos casos ocorridos durante o atual CPC.

Realça, por derradeiro, que
prevalece a
norma
especial sobre a geral, devendo ser aplicada a expressa disposição do CPC ao caso.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja
dado provimento ao Agravo de Instrumento por ele aviado, a fim de impor o pagamento dos honorários periciais à Exequente, a ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista a justiça gratuita anteriormente deferida.

Contrarrazões
ofertadas pela parte agravada no id. 348788359.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto, o Município de
Cuiabá
se insurge da decisão unipessoal proferida pelo Relator, que
nego
u provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ele.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente
municip
al
A
gravante.

Cinge-se a controvérsia a verificar
se é possível afastar, no caso concreto, a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 871, para imputar ao Estado de Mato Grosso, e não ao Município de Cuiabá, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença.

Conforme registrado na decisão monocrática, a questão posta já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.274.466/SC (Tema 871)
, em que se fixou a tese de que:

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”

No caso em exame, é incontroverso que a Agravada foi vencedora em Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, proposta em face do Município de Cuiabá, e que o feito se encontra em curso liquidação de sentença por arbitramento, em sede de cumprimento de sentença.

Dessa forma, o Município de Cuiabá figura como devedor
, na qualidade de parte vencida na demanda de conhecimento.

Diante desse contexto, a aplicação da tese firmada no Tema 871 é direta e integral
, de modo que a decisão que impôs ao Município o adiantamento dos honorários periciais está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pela Corte Superior.

As razões do agravo interno buscam deslocar a responsabilidade para o Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 95, § 3º, II, do CPC
.

Todavia,
a normativa trazida pelo Recorrente trata,
em regra, de hipóteses em que se discute a assistência judiciária na fase de conhecimento ou em ações em que não há a peculiaridade da liquidação de sentença regulada por tese repetitiva. Aqui, diversamente, a situação é regida por orientação específica do STJ, firmada com caráter vinculante (art. 927, III, do CPC), que expressamente atribui ao devedor na liquidação o ônus de antecipar os honorários periciais.

A par disso, o argumento de que o Município não detém competência constitucional para prestar assistência judiciária aos necessitados, por força do art. 30 da CF e do art. 1º da Lei n. 1.060/50, não afasta a incidência da tese repetitiva, porquanto, não se está impondo ao Município a prestação de assistência judiciária em sentido estrito (estruturação da Defensoria, manutenção de sistema de AJG etc.), mas apenas o cumprimento de encargo processual decorrente de sua condição de devedor
.

Com efeito, tal encargo deriva da sucumbência
e da fase de liquidação, não propriamente da função de assistência jurídica estatal.

Portanto, não há como acolher a tese de que o art. 95, § 3º, II, do CPC teria o condão de afastar, no caso concreto, a aplicação da tese firmada no Tema 871/STJ, sob pena de frontal violação ao art. 927 do CPC e de negativa de vigência ao precedente repetitivo.

Nesse ponto, a decisão monocrática atacada bem consignou que o recurso interposto pelo Município se mostra contrário a acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, o que legitima o julgamento unipessoal, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, e conduz à manutenção do encargo de adiantamento da perícia pelo devedor
.

Nessa linha de intelecção, entendimento desta Turma Julgadora:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR VENCIDO. TEMA 871 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em cumprimento de sentença, oriundo de ação de cobrança, que determinou ao ente municipal o adiantamento dos honorários periciais previamente arbitrados, no valor de R$ 300,00 por exequente, embora a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença, quando a perícia é requerida pela parte exequente beneficiária da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, momento posterior à cognição exauriente, no qual já estão definidas as partes vencedora e vencida.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação ou cumprimento de sentença rege-se por lógica distinta da fase de conhecimento, incidindo o princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), estabelece que incumbe ao devedor vencido a antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença.

O art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às hipóteses em que o beneficiário da gratuidade da justiça seria responsável pelo custeio da prova, o que não ocorre quando o ônus processual recai sobre o executado vencido.

A observância do precedente qualificado do STJ é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

Na fase de cumprimento ou liquidação de sentença, incumbe ao devedor vencido o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 95, § 3º; 98, § 3º, II; 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012,
DJe
05.02.2013 (Tema 871). (N.U 1042898-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO DA PERÍCIA PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, que determinou o adiantamento, pelo ente público, dos honorários periciais no valor de R$ 1.600,00, no prazo de vinte dias. O agravante sustenta que não deu causa à nomeação do perito, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, que os honorários deveriam ser custeados pelo Estado ou fixados em valor inferior, conforme parâmetros do CNJ. Requereu efeito suspensivo, indeferido em decisão monocrática, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incumbe ao Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento, o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação por arbitramento, mesmo sendo a parte credora beneficiária da justiça gratuita; (
ii
) verificar se o valor de R$ 1.600,00 arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo, comportando redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento é fase acessória do processo de conhecimento, cuja finalidade é apenas quantificar a obrigação reconhecida em sentença, não havendo cisão da relação processual ou alteração na definição da sucumbência.

Conforme entendimento fixado no Tema 871 do STJ (REsp 1.274.466/SC), incumbe ao devedor, ainda que ente público, o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, independentemente da concessão de justiça gratuita à parte credora.

O artigo 95 do CPC, que prevê o rateio de despesas periciais determinadas de ofício, aplica-se apenas à fase de conhecimento e não se sobrepõe ao regime de responsabilidade definido pela sucumbência no título executivo.

O artigo 98, § 3º, do CPC não isenta o devedor vencido da obrigação de adiantar honorários periciais; trata apenas da exigibilidade suspensa de verbas de sucumbência em favor do beneficiário da gratuidade.

A alegação de que o Município não deu causa à perícia não afasta sua responsabilidade, pois a realização de perícia contábil decorre da própria natureza da liquidação por arbitramento, sendo medida necessária à concretização do julgado.

O argumento de ausência de previsão orçamentária é genérico e desprovido de prova documental mínima; além disso, eventual ausência não exime o dever de adiantamento, apenas autorizaria o diferimento para exercício posterior (CPC, art. 91, § 2º), o que sequer foi requerido.

O valor de R$ 1.600,00 fixado pelo Juízo a título de honorários periciais observa a complexidade da matéria, a multiplicidade de autores e os parâmetros da Resolução do CNJ, mostrando-se razoável, proporcional e compatível com o mercado local.

Inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o valor módico fixado e a capacidade financeira do Município de Cuiabá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 91, §§ 1º e 2º, 95, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 02.03.2016,
DJe
27.10.2016 (Tema 871); TJMT, AI n. 1009575-71.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.04.2021; TJMT, AI n. 1009317-61.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 16.07.2020.

(N.U 1043443-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026)

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id.
3
31880851
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026